Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-27.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ABERTURA DE CONTA EM ISTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA EXTRA PETITA. READEQUAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pelos requeridos contra a sentença que reconheceu a ocorrência de golpe, mediante culpa concorrente e declarou a nulidade de contratos de empréstimos celebrados em nome da autora e os condenou solidariamente ao pagamento de 50% do prejuízo apurado (R$ 15.346,90),
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar os réus à restituição parcial do valor total dos empréstimos, além dos limites do pedido; e (ii) estabelecer se as instituições financeiras respondem pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro mediante engenharia social, com contratação de empréstimos e transferência de valores fora do perfil da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC, veda decisão de natureza diversa, em quantidade superior ou em objeto distinto do pedido formulado, caracterizando sentença extra petita quando concedida prestação jurisdicional diversa da postulada.
4. A autora não requereu a restituição do valor total dos empréstimos, mas apenas das quantias indevidamente descontadas, de modo que a condenação ao pagamento de 50% do valor global dos contratos caracteriza julgamento extra petita, impondo a readequação do decisum.
5. A sentença extra petita não enseja nulidade integral com retorno dos autos à primeira instância, quando o feito está maduro, devendo ser ajustada aos limites da pretensão deduzida em juízo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do diploma consumerista.
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.
8. A fraude perpetrada mediante engenharia social, com utilização indevida de dados sigilosos, contratação de múltiplos empréstimos e transferências via PIX em desconformidade com o perfil da cliente, insere-se no risco da atividade bancária e configura fortuito interno.
9. A instituição de pagamento também falha ao não comprovar adequadamente a regularidade da abertura da conta digital, deixando de apresentar o contrato firmado com biometria facial e limitando-se a juntar telas sistêmicas, o que evidencia deficiência nos procedimentos de validação.
10. Compete às instituições financeiras adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de operações atípicas, sendo falha na prestação do serviço a ausência de detecção de transações abruptamente incompatíveis com o histórico da consumidora.
11. Não se configura culpa exclusiva da vítima, pois a fraude decorre de vulnerabilidade sistêmica e de falha no dever de segurança, atraindo o nexo causal e a responsabilidade solidária das requeridas.
12. Reconhece-se a culpa concorrente da autora, mantida a redução da indenização em 50%, em observância à vedação da reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A sentença que concede providência diversa ou além do pedido configura julgamento extra petita, devendo ser ajustada aos limites da pretensão deduzida quando o processo estiver maduro para julgamento.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, quando evidenciada falha na detecção de transações atípicas e violação do dever de segurança, por se tratar de fortuito interno.
3. A ausência de mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas e de validação segura na abertura de conta digital caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de ressarcimento, admitida a redução proporcional em caso de culpa concorrente do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492 e art. 85, § 2o; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o, e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.637.375/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/11/2020; STJ, RMS 70.261/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN 10/6/2025; TJDFT, Acórdão 1954794, 0704959-28.2024.8.07.0012, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 9/12/2024; TJDFT, Acórdão 1940904, 0719854-43.2023.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 2000483, 0713260-50.2022.8.07.0006, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 14/05/2025.